Tribunal: TJES
Processo: 5008545-97.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008545-97.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE OLIVIO ANGOTTI ROSSI e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 50008545-97.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO: JOSÉ OLÍVIO ANGOTTI ROSSI E OUTROS

APELADOS/APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CORTE COMPULSÓRIO DE LAVOURA DE MAMÃO INFESTADA POR VÍRUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECONHECIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária visando indenização por supostos prejuízos decorrentes do corte compulsório de plantação de mamão. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado e julgou improcedentes os pedidos em face do IDAF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de provas configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) determinar se o corte compulsório realizado pelo IDAF ocorreu de forma ilegal, gerando dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ocorre preclusão do direito à produção de provas quando a parte, devidamente intimada para especificá-las, permanece inerte, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide. O pedido genérico de produção de provas na inicial não supre a necessidade de especificação quando a parte é devidamente intimada para tanto.

4. A legitimidade passiva deve ser verificada à luz da teoria da asserção. Como os fatos narrados na inicial imputam conduta apenas ao IDAF, autarquia dotada de personalidade jurídica própria, o Estado do Espírito Santo é parte ilegítima.

5. O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios em favor do Estado que foi reconhecido como ilegítimo para figurar na lide, já que houve necessidade de sua defesa técnica para o reconhecimento de sua exclusão do feito.

6. O IDAF possui competência legal para exercer poder de polícia administrativa e promover a erradicação compulsória de lavouras infectadas por pragas, nos termos da LC/ES nº 197/2001, da Lei Estadual nº 10.576/2016 e da Instrução Normativa nº 002/2019.

7. Os autos e laudos administrativos gozam de presunção de veracidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar sua invalidade, o que não ocorreu. O corte compulsório foi precedido de inspeções, análises laboratoriais e notificações, atendendo integralmente ao devido procedimento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da parte autora desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação na fase de especificação de provas acarreta preclusão e afasta alegação posterior de cerceamento de defesa.

2. A ilegitimidade passiva do Estado deve ser reconhecida quando a conduta impugnada é atribuída exclusivamente a autarquia dotada de personalidade jurídica própria.

3. O IDAF exerce regularmente o poder de polícia administrativa ao determinar a erradicação compulsória de lavouras contaminadas, inexistindo dever de indenizar quando observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

4. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, incumbindo ao autor o ônus de desconstituí-los com prova idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 85, §§ 1º, 7º e 11, 223 e 355, I; CC, art. 186; LC/ES nº 197/2001, art. 5º; Lei Estadual nº 10.576/2016; Instrução Normativa IDAF nº 002/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018; TJMG, ApCv 5001967-07.2021.8.13.0362, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 13.08.2025; TJES, Apelação 0141603-80.2005.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08.10.2018; TJMG, AI 0155264-02.2025.8.13.0000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 05.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos recursos, NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pela parte autora e CONFERIR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar parcialmente a sentença para também condenar os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do procurador o Ente Estatal, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerando a atuação em segunda instância.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008545-97.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Tratam-se de dois recursos de apelação interposto por JOSÉ OLÍVIO ANGOTTI ROSSI E OUTROS e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença (ID 12814261) proferida pelo Juízo de Vitória - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, nos autos da ação ordinária proposta pelo primeiro apelante em desfavor do segundo apelante e do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF/ES, reconheceu a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar na lide e julgou improcedente a pretensão autoral em relação ao IDAF.

Em suas razões recursais (ID 12814263), JOSÉ OLÍVIO ANGOTTI ROSSI e outros sustentam que (i) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois não lhes foi concedida a oportunidade de produzir as provas pretendidas, como fora manifestado na petição inicial, revelando-se prematuro o julgamento antecipado da lide.

Aduzem, ainda, que (ii) o Estado do Espírito Santo é legítimo para figurar na lide, pois os agentes do IDAF estão vinculados ao Estado do Espírito Santo, sendo o ente responsável pela autarquia.

Também afirmam que (iii) o corte compulsório de toda sua plantação de mamão deu-se de forma indevida, pois o IDAF não respeitou o procedimento previsto na Legislação e parte de sua plantação estava sadia, revelando-se desnecessária a medida extrema.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 12814270), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduz que devem ser arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor, decorrentes do reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na lide.

Devidamente intimados, ambos apresentaram contrarrazões nos IDs 12814267 e 12814272.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL INDUZZI DREWS:-

Excelentíssimo senhor Presidente, excelentíssimo senhor Desembargador Relator, excelentíssimos Desembargadores que compõem essa egrégia Segunda Câmara Cível.

A presente demanda se inicia com uma pretensão de reparação de danos materiais, proposta pelos apelantes em razão de ato praticado pelo IDAF, do qual decorreu a erradicação compulsória de uma lavoura de mamão em razão do dever legal que compete ao IDAF de promover o controle fitossanitário da praga de mosaico do mamoeiro (Papaya ringspot virus).

Essa ação foi julgada improcedente em relação ao mérito e, em relação ao Estado do Espírito Santo, houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado com a sua exclusão da lide.

Os apelantes-autores, então, apresentam o seu recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a necessidade de reforma com relação à exclusão do Estado da lide, sua ilegitimidade, e no mérito a necessidade de reforma também da sentença para que seja julgado o procedente pedido.

O Estado, excluído da lide também, em razão do seu reconhecimento da sua ilegitimidade, apela para que haja a condenação dos apelantes das verbas honorárias que não teriam sido feitas pelos juízo de piso.

Do conjunto de apelações, então são duas apelações, e aqui eu sustento pelo Estado do Espírito Santo e pelo IDAF.

Há quatro questões a serem dirimidas por essa egrégia Câmara Cível nessa tarde.

A primeira dela diz respeito à possível nulidade da sentença ou não em razão do cerceamento de defesa alegado pelos apelantes e por um suposto descumprimento do não saneamento do feito pelo juízo de piso;

A segunda questão, se o Estado é parte legítima ou ilegítima para compor o polo passivo da demanda;

A terceira questão, se deve ser reformado o mérito com relação ao pedido principal de indenização por danos materiais e;

A quarta questão, por derradeira, se devem ser condenados os apelantes das verbas honorárias tal como sustentada pelo Estado em sua apelação.

Em relação a primeira questão, o que sustentam os apelantes é que o juízo de piso teria incidido em nulidade ao julgar antecipadamente a lide sem a lavratura da decisão saneadora que pudesse possibilitar a eles a produção de prova ou requerimentos de provas a serem produzidas neste feito.

Sustentam, então, com base nisso, que o fato do juízo de piso ter julgado dessa forma teria suprimido um direito deles de produzir provas que seriam essenciais ao julgamento da lide.

Sustentam, e esse é um ponto importante, que esses pedidos teriam sido feitos na inicial e, portanto, o juízo de piso não poderia ter desconsiderado esse pedido feito lá na inicial, ter julgado a demanda antecipadamente.

Com relação a esse ponto há vários fundamentos para se afastar a pretensa nulidade da sentença.

O primeiro deles é que o argumento dos apelantes, muito respeitosamente soa até contraditório. O juízo de piso no decorrer do processamento da demanda, instou as partes, intimou expressamente as partes, para que apresentassem requerimentos de prova e, em cooperação com o juízo, apresentassem também as questões que gostariam de ver decididas no feito para fins de saneamento cooperativo.

O Estado se manifestou e o IDAF se manifestou, aduzindo que não possuía outras provas a produzir.

Os apelantes, entretanto, restaram silentes. Com base nisso, e com base também na percepção de que os elementos probatórios constantes dos autos eram suficientes ao julgamento da demanda, e respeitosamente o são, o juízo de piso julgou procedente a demanda.

Então vejam, a questão é, uma vez intimados as partes para especificação de provas, o silêncio de uma delas autoriza a nulidade da sentença sob fundamento de cerceamento de direito de defesa?

O STJ entende que não, respeitosamente.

Segundo a compreensão da corte, pacifica, aliás, a indicação das provas a serem produzidas na petição inicial e na contestação, não afasta a necessidade de responder ao chamado do juízo para especificação das provas, sob pena de preclusão e inexistente de cerceamento de defesa.

Exatamente por isso, a corte fixou a compreensão, “de que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar às provas, essa se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito a prova na hipótese da parte omitir se for intimada para a sua especificação”. Agravo Interno no Recurso de Mandado de Segurança nº 61.830, Relator ministro Hermo Benjamin, julgado em 1º de junho de 2020.

Uma segunda compreensão do STJ, não há que se falar em nulidade da sentença nesse caso.

Mesmo porque o destinatário final das provas é o magistrado e nessa condição, cabe a ele, respeitosamente, aferir a necessidade ou não de demais elementos probatórios para o julgamento da demanda.

Tanto assim que o artigo 370, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente ao magistrado em deferir aquelas diligências ou requerimento de provas considerados protelatórios ou inúteis ao julgamento do feito.

No caso concreto, isso é importante, os elementos constantes dos autos, eram e são mais do que suficientes ao julgamento da demanda. Exatamente por isso, sua excelência, o juízo de piso, entendeu por bem julgar improcedente a demanda.

Por mais esse fundamento, também não há que se falar em nulidade.

Mas, além disso, a ausência de despacho saneador não implica a nulidade do feito. Mesmo porque o Código de Processo Civil não inquina de nulidade a sua ausência.

E mais, digo eu, no caso, ainda, se pudesse falar em nulidade, essa deveria ser demonstrada em razão de eventual prejuízo. E aqui, muito respeitosamente, não há que se falar em prejuízo, porque todas as possíveis questões que foram suscitadas pelas partes foram abordadas na sentença com profundidade necessária com base nas provas dos autos. De forma que eventual alegação genérica, mais uma vez, respeitosamente com relação ao cerceamento de defesa, não pode prosperar neste caso.

Com relação a primeira questão, a manifestação do IDAF, do Estado é que essa matéria deve ser rejeitada.

Com relação à ilegitimidade passiva do Estado, também não há que se falar em reforma da sentença.

O ato atacado nesta demanda desrespeita um ato de competência exclusiva do IDAF, praticado exclusivamente pelo IDAF e que diz respeito ao poder de polícia que lhe é conferido de promover a defesa fitossanitária e a defesa da saúde vegetal do território Capixaba.

O Estado do Espírito Santo não praticou nenhum ato, muito pelo contrário em relação a sua participação, nada é dito na inicial. A única coisa que os autores sustentam para justificar a presença do Estado na lide é que haveria, para o Estado do Espírito Santo, uma suposta responsabilidade subsidiária, pelo fato de que se o IDAF eventualmente não tivesse forças para efetuar o pagamento da indenização que eles pleiteiam, o Estado então seria chamado, subsidiariamente a arcar com esses valores e para evitar possíveis cerceamento de defesa, o Estado foi posto na lide sobre esse único e exclusivo fundamento.

Então, o afastamento do Estado da lide é notório, é necessário e, respeitosamente, é inafastável. O IDAF possui personalidade jurídica própria, uma autarquia com patrimônio, personalidade jurídica própria, dependência e autonomia, administrativa financeira, de forma que não se vislumbra, respeitosamente, como que o Estado poderia permanecer na lide e, nesse ponto, a necessidade ao afastamento do Estado do feito.

Por fim, com relação ao mérito.

É importante observar que a sentença recorrida analisou de forma muito profunda e muito perspicaz as particularidades do caso concreto.

O que se tem aqui é um ato praticado pelo IDAF no exercício de sua competência de defesa fitossanitária, defesa da saúde vegetal do território Capixaba, que foi praticado segundo os ditames legais.

Vejam que os apelantes, eles nem sustentam que as circunstâncias fáticas das quais decorreriam o legítimo exercício do poder de polícia pelo IDAF, nesse caso concreto inexistiu, eles não sustentam isso. Eles sabem que todos os pressupostos materiais estavam presentes.

O que tentam sustentar é que teria havido um suposto descumprimento procedimental das normas aplicáveis para que houvesse, então, essa erradicação da lavoura de mamão.

Conforme demonstrou bem o juízo de piso, entretanto todos os procedimentos necessários a essa erradicação e que em apertada síntese, me permito dizer é a dizimação daquela lavoura para evitar que o vírus se propague, porque ele se propaga em uma velocidade muito grande, gerando risco não só a saúde vegetal das plantações de mamões existente naquela propriedade, mas em propriedades vizinhas e numa visão macro de todo o Estado do Espírito Santo, colocando em risco toda a cadeia produtiva Capixaba.

Mas aqui o IDAF foi extremamente cauteloso e passo a passo, de forma progressiva, proporcional adotou medidas para que pudesse ser feita essa erradicação.

Em fevereiro de 2022, por exemplo, houve a primeira vistoria de coleta de amostra em que houve, através de laudo de ensaio, o resultado positivo para a existência de vírus naquela propriedade.

Segundo a legislação, há ocorrência de vírus enseja que o IDAF notifique o proprietário para que ele adote as medidas necessárias à aplicação de uma técnica, que se chama técnica de Hogging e que significa basicamente eliminar as plantas que estejam infectadas.

Em abril de 2022, o IDAF então retorna à propriedade e lavra termo de inspeção constatando que embora houvesse um esforço inicial do proprietário para a aplicação dessa técnica de Hogging, ela não estava demonstrando efetiva, determinando, então, que houvesse a continuação dessa inspeção.

A partir desse momento, o juízo de piso considera, segundo a legislação de regência, que contou-se o prazo de sete dias para que houvesse a solução da questão sob pena de erradicação da lavoura.

Em 05 de julho de 2022, o IDAF, então, realiza nova inspeção em que constata que havia uma alta infestação e ausência de evidência de cortes recentes de plantas, ou seja, os apelados haviam deixado de praticar a prática de Hogging, o que foi constatado. Novo laudo foi emitido em que se confirmou mais uma vez o resultado positivo para manifestação de vírus.

Nesse momento, no dia 11 de julho, poucos dias depois o proprietário realiza uma reunião com os técnicos do IDAF e assume que havia suspendido a prática de Hogging, solicitando, então, que a erradicação da sua lavoura fosse adiada por três meses para viabilizar a colheita de três milhões em frutos, pedido que foi rejeitado pelos fiscais.

Em julho de 2022, ainda em 20 de julho, foi lavrado um instrumento único de fiscalização, em que foi demonstrado, mais uma vez, que não havia aplicação da técnica de Hogging, intimando-se os interessados para apresentação de defesa.

Somente em agosto de 2022, e setembro, é que foi procedido, então, a prática da erradicação com a eliminação da lavoura.

Seguindo, então todos os trâmites, vê-se que a atuação do IDAF foi legal, foi proporcional, foi dentro das regras e, mais do que isso importante para manter a saúde vegetal do Estado.

Esse tema não é um tema muito comum, mas é fácil perceber que a atitude do IDAF nesses casos, não é o que se possa esperar eternamente, há uma urgência, há uma clemência para se garantir a saúde vegetal porque esses vírus se alastram com rapidez impressionante. Tanto que quando os técnicos do IDAF, isto está nos autos em relatórios técnicos que foram feitos, chegaram para efetuar a erradicação, praticamente 100% da lavoura dos apelados estava tomada pelo vírus.

Então, muito respeitosamente, esses pontos foram analisados pelo juízo de piso, entende o Estado Espírito Santo e defende o Estado e o IDAF que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

É certo, e é assim agora com relação à quarta questão, que diz respeito à condenação dos apelados ao pagamento de honorários em face do Estado Espírito Santo.

Nesse ponto, o que se discute é se o Estado uma vez que tenha sido excluído da lide, se os patronos do Estado Espírito Santo teriam direito à percepção de honorários advocatícios?

O que os apelados sustentam é que essa condenação deve se dar de forma global em relação a todos os patronos da parte requerida, e aqui é fácil perceber o desacerto da decisão, a necessidade de reforma da decisão recorrida.

Uma vez tenha sido excluído da lide, a condenação em face do Estado ou em favor do Estado, os seus patronos não vão ficar dependendo do resultado que vai acontecer em relação aos demais demandantes, mesmo porque a demanda, eventualmente poderia ser julgada improcedente em relação ao IDAF, por exemplo, mas o Estado já foi excluído da lide, daí havendo honorários em relação aos seus patronos.

Concluindo, excelências, com base nessas considerações o Estado e o IDAF o improvimento da apelação dos autores e o provimento da apelação do Estado.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Presidente.

Cumprimento o nobre advogado, doutor Rafael Drews, eu trouxe um voto escrito, mas até em razão das peculiaridades do caso que trata de idosos, honorários e de precedentes do STJ, de modo que peço o retorno dos autos.

*

r
pm

DATA DA SESSÃO: 25/11/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Tratam-se de dois recursos de apelação interposto por JOSÉ OLÍVIO ANGOTTI ROSSI E OUTROS e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença (ID 12814261) proferida pelo Juízo de Vitória - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, nos autos da ação ordinária proposta pelo primeiro apelante em desfavor do segundo apelante e do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF/ES, reconheceu a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar na lide e julgou improcedente a pretensão autoral em relação ao IDAF.

Em suas razões recursais (ID 12814263), JOSÉ OLÍVIO ANGOTTI ROSSI e outros sustentam que (i) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois não lhes foi concedida a oportunidade de produzir as provas pretendidas, como fora manifestado na petição inicial, revelando-se prematuro o julgamento antecipado da lide.

Aduzem, ainda, que (ii) o Estado do Espírito Santo é legítimo para figurar na lide, pois os agentes do IDAF estão vinculados ao Estado do Espírito Santo, sendo o ente responsável pela autarquia.

Também afirmam que (iii) o corte compulsório de toda sua plantação de mamão deu-se de forma indevida, pois o IDAF não respeitou o procedimento previsto na Legislação e parte de sua plantação estava sadia, revelando-se desnecessária a medida extrema.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 12814270), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduz que devem ser arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor, decorrentes do reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na lide.

Devidamente intimados, ambos apresentaram contrarrazões nos IDs 12814267 e 12814272.

Pois bem.

Por meio da presente ação demanda, José Olívio Angotti Rossi pretende ser indenizado pelos prejuízos decorrentes de corte compulsório em sua plantação de mamão realizado, no seu entender, de forma indevida pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF/ES. Os pedidos foram julgados improcedentes, o que culminou na interposição dos apelos, nos termos relatados.

I - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Prefacialmente, o autor sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de produção de prova, pois já havia indicado, na inicial, seu interesse em “
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos
”.

Nada obstante, da análise dos autos, não constato a ocorrência de cerceamento de defesa.

Isso porque, após o oferecimento de réplica pelo autor, na qual nada mencionou a respeito de seu interesse na produção de novas provas, o Juízo
a quo
prolatou despacho (ID 12814259) determinando a intimação de ambas as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir. Contudo, apenas o Estado do Espírito Santo e o IDAF responderam à intimação por meio da petição de ID 12814260, na qual manifestaram interesse no julgamento antecipado da lide.

Assim, diante da ausência de indicação de quaisquer provas a serem produzidas, agiu com acerto o Magistrado singular ao proceder ao julgamento antecipado.

Por certo, não pode o autor quedar-se inerte quando devidamente intimado para indicar as provas que pretendia produzir e, em sede recursal, manifestar-se pela anulação da sentença sob o fundamento de que não lhe fora oportunizada a produção probatória. Trata-se, a toda evidência, de comportamento contraditório.

Em casos tais, a jurisprudência é assente ao afastar a tese de cerceamento de defesa, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. O recorrente sustenta preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova testemunhal requerida na petição inicial. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal solicitada na inicial, mas não reiterada na fase de especificação de provas, na qual o autor permaneceu inerte. III. Razões de decidir o direito à produção de provas sujeita-se ao princípio da preclusão, sendo ônus da parte manifestar-se oportunamente quando intimada para especificá-las, conforme previsto no código de processo civil. A inércia do autor diante da intimação expressa para especificação de provas acarreta a preclusão do direito à prova, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O requerimento genérico de prova na petição inicial não supre a necessidade de manifestação específica na fase processual própria. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada, deixa de exercer o direito de produzir provas, inexistindo ilegalidade no julgamento antecipado da lide. Ausente demonstração de prejuízo processual, é incabível o reconhecimento de nulidade da sentença com base em cerceamento de defesa. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de manifestação da parte na fase de especificação de provas, após regular intimação, implica preclusão do direito à sua produção, ainda que haja requerimento genérico na petição inicial. O julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, não configura cerceamento de defesa nem afronta ao devido processo legal. (TJMG; APCV 5001967-07.2021.8.13.0362; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 13/08/2025; DJEMG 21/08/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO AUTORIZADOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Apelações interpostas por ambas as partes em razão da sentença de parcial procedência proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais. A autora requer a readequação dos juros de mora incidentes sobre a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a redistribuição dos ônus de sucumbência. O réu sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral e perícia fonética. No mérito, busca o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a validade da contratação e o afastamento dos danos morais. 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e indeferimento de produção de prova oral e perícia fonética; (II) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; (III) se houve comprovação válida da contratação digital que justificasse os descontos; (IV) se os juros de mora sobre a restituição em dobro devem incidir desde a citação ou desde o evento danoso; e (V) se é cabível a redistribuição dos ônus de sucumbência. 3. Deixo de conhecer o recurso do réu no que se refere aos danos morais, ante a ausência de dialeticidade. Não houve pedido de indenização por danos morais na petição inicial, tampouco qualquer condenação nesse sentido na sentença. Logo, não há capítulo decisório a ser validamente impugnado, o que inviabiliza o exame da matéria em grau recursal. 3.1. Inexiste cerceamento de defesa no caso em comento, pois o réu foi intimado para especificar provas e quedou-se inerte, anuindo tacitamente ao julgamento antecipado. [...] (TJSC; APL 5006032-51.2024.8.24.0033; Quarta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Érica Lourenço de Lima Ferreira; Julg. 14/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ESTELIONATO SENTIMENTAL. RELAÇÃO AFETIVA DE LONGA DURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundado em alegado estelionato sentimental, consubstanciado na suposta manipulação emocional e patrimonial praticada por ex-companheiro em uma relação de mais de 25 anos. A parte autora alegou ter sido vítima de relação abusiva com exploração econômica dissimulada. A sentença rejeitou ainda a preliminar de cerceamento de defesa e manteve a concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal; (II) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça diante da capacidade econômica da apelante; e (III) apurar a existência de responsabilidade civil por estelionato sentimental, com consequente dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir o julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte é intimada para especificar provas e permanece inerte, operando-se a preclusão nos termos dos arts. 223 e 357, § 4º, do CPC. [...]lV. Dispositivo e tese recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A inércia da parte na indicação de provas acarreta preclusão e afasta alegação posterior de cerceamento de defesa. A gratuidade de justiça pode ser mantida mesmo com renda formal acima de cinco salários mínimos, desde que demonstrada situação de vulnerabilidade econômica. A caracterização do estelionato sentimental exige prova objetiva de conduta dolosa, nexo causal e dano, o que não se presume a partir de insucessos afetivos ou da existência de relação conjugal prolongada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CPC, arts. 99, § 3º; 223; 357, § 4º; CC, art. 186; Lei nº 13.146/2015. Jurisprudência relevante citada: Não consta precedente específico citado no voto. (TJDF; APL 0712931-64.2024.8.07.0007; Ac. 2027447; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 30/07/2025; Publ. PJe 12/08/2025)

Sobreleva acentuar, ainda, que o simples fato de a parte autora ter indicado, de forma genérica, na petição inicial, o seu interesse na realização de todas as provas admitidas, não é suficiente para garantir-lhe o direito à prova, pois é necessária a sua manifestação quando devidamente intimada para tanto, indicando, de forma expressa, quais a provas de fato pretendidas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRODUÇÃO DE PROVAS - INÉRCIA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. O silêncio ao despacho de especificação de provas conduz à preclusão do direito à produção probatória, pois implica desistência ao pedido genérico formulado na inicial e réplica. Assim, inexiste cerceamento de defesa, quando a parte, intimada para especificar provas, não se manifesta oportunamente.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50230741120228130027, Relator.: Des .(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Apelação. Ação de rescisão contratual com pretensão de restituição de valores. Compra e venda de semovente. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação de cerceamento de defesa em razão de não produção da prova oral. Apelante que deixou de requerer, tempestivamente, a realização de prova oral quando da especificação de provas. Pedido de prova testemunhal, com respectivo rol, e de depoimento pessoal após o prazo dado para apresentação de provas . Preclusão. Pedido genérico de produção de provas na inicial que não é suficiente, sobretudo quando dado prazo para especificação das provas. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 11170525920218260100 São Paulo, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAIS C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NULIDADE DA SENTENÇA . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA . PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01 . Cinge-se a controvérsia recursal em definir se houve, ou não, cerceamento de defesa diante da não produção de prova pericial requerida pela autora apelante na petição inicial e réplica. 02. Analisando detidamente os autos, evidencia-se decisão saneadora à fl. 120 intimando as partes para que indiquem a necessidade de produção de provas, no prazo de 5 (cinco) dias, admitindo-se o julgamento antecipado da lide, em virtude de eventual indicação de que a matéria dispensa outras provas (art . 355, I, do CPC). 03. Devidamente intimada por intermédio do seu causídico, a autora apelante não se manifestou expressamente quanto ao seu interesse pela produção de provas, limitando-se a apresentar a petição às fls. 124/125, requerendo ao juiz singular que ¿autorize o pagamento do valor de R$ 737,00 (setecentos e trinta e sete reais), referente ao pagamento da indenização de 01 micro-ondas e um televisor 32 Philco, em nome da Autora, dona dos equipamentos danificados. 04. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em análise sistemática dos dispositivos do Código de Processo Civil, o requerimento, pelo autor, de produção de provas divide-se em duas fases: i) em sede de petição inicial, quando ainda não estabelecida a controvérsia nos autos do processo, há o pedido genérico de produção de provas (art. 319, VI, do CPC); ii) após a contestação, evidenciados os pontos controversos, há a fase de especificação das provas anteriormente requeridas de forma genérica (art. 348, do CPC) . 05. E, ainda avançando sobre o thema, a Corte Cidadã assentou que se opera a preclusão do direito à prova se a parte, intimada a especificar as que pretende produzir, não se manifesta oportunamente, ainda que exista pedido expresso na petição inicial ou contestação. 06. No caso ora analisado, mostra-se incabível a tese de cerceamento de defesa, eis que, quando intimada para especificação de provas, a autora apelante manteve-se inerte, avocando, assim, o fenômeno da preclusão . 07. Assim, considerando a inércia da autora apelante na fase de especificação de provas, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 08. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o recurso, acorda a Terceira Câmara de Direito Público, do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, em conformidade com o voto da Relatora. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA CLEIDE ALVES DE AGUIAR Relatora

(TJ-CE - Apelação Cível: 0250616-52.2020.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 22/05/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

Pelo exposto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

II - DA (I)LEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conforme relatado, os autores sustentam que o Estado do Espírito Santo deve ser considerado legítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois “
os agentes do IDAF estão vinculados ao Estado do Espírito Santo”
e sua inclusão “
decorre de sua responsabilidade pela autarquia a ele vinculada
”.

Sobre a questão, é imperioso rememorar que a legitimidade
ad causam
- assim como as demais condições da ação - deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de prematura incursão no mérito da causa, adotando-se, assim, a Teoria da Asserção.

A propósito, é vasta a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

[...] 4. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. (REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2. Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação. Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Estabelecidas essas premissas, da análise da exordial é possível constatar que todos os fatos narrados pela parte autora são imputados ao IDAF e não ao Estado do Espírito Santo.

Nessa esteira, é válido ressaltar que ambos consistem em pessoas jurídicas distintas, com capacidade postulatória distinta e autonomia administrativa. O IDAF, como autarquia que é, não é subordinado ao Ente Estatal, de modo que é plenamente possível sua atuação na lide desacompanhado do Estado do Espírito Santo, o qual não possui qualquer relação com a relação jurídica discutida em juízo.

Desse modo, revela-se adequada a extinção do feito sem julgamento do mérito em relação ao Ente Estatal.

E, justamente por haver sucumbência do autor em relação ao referido ponto, devem ser arbitrados honorários em favor do procurador do Estado do Espírito Santo, o qual não é o mesmo que representa os interesses do IDAF.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BANCO BRADESCO . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CODEMANDADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE .DIANTE DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE SOMENTE FOI POSSÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO E ATUAÇÃO DE PROCURADOR, INOBSTANTE O RECONHECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE.DESSA FORMA, COM O ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, CABÍVEL A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR DA PARTE CO-EXECUTADA, FORTE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE POIS TAL EXECUTADA NÃO DEU CAUSA AO PROCESSO.DISTINÇÃO - DESCABE A APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ NO CASO EM APREÇO POIS INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO NO CASO DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO FEITO NA PRESENTE FASE PROCESSUAL, SENDO FIXADOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART . 85, §§ 1º E 7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52247837420238217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 27-02-2024)(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52247837420238217000 OUTRA, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 27/02/2024, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. INCIDENTE ACOLHIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTES DO STJ. [...] 5. O reconhecimento da ilegitimidade passiva justifica a condenação ao pagamento de honorários, por força do princípio da causalidade. 6. Todavia, a fixação de honorários com base no proveito econômico revela-se inadequada na hipótese de exclusão parcial, devendo-se adotar a apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. lV. Dispositivo e tese7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$. 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva de ex-sócio pode ser reconhecida por exceção de pré-executividade quando comprovada por prova documental pré-constituída. 2. Na hipótese de exclusão parcial do polo passivo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. (TJMG; AI 3858230-74.2024.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa; Julg. 19/08/2025; DJEMG 27/08/2025)

Portanto, o apelo do Estado do Espírito Santo deve ser provido para que a parte autora seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em favor do Estado do Espírito Santo.

III - DO MÉRITO

Extrai-se dos autos de origem que, em 07/02/2022, a plantação de mamão de propriedade do autor foi inspecionada pelo IDAF, ocasião em que “
foi coletada amostra contendo folhas, frutos e pecíolos de mamoeiro Havaí, para realização de análise fitopatológica para detecção do mosaico do Mamoeiro
” (ID 12814249), praga de rápida propagação que atinge a fruta e demanda cuidados especiais para controlá-la. O relatório de ensaio referente às amostras colhidas foi produzido em 02/03/2022 e detectou a presença do vírus (ID 12814244).

Em razão da constatação do vírus, em 19/04/2022, foi realizada nova inspeção na propriedade (ID 12814248). No respectivo termo, o fiscal agropecuário consignou o que se segue:

Foi constatado que o produtor está realizando o corte das plantas com sintoma das viroses do mosaico e da meleira, porém, a lavoura deverá passar por futuras inspeções para acompanhamento, devido a presença de grande quantidade de plantas sintomáticas.

Diante do referido cenário, os fiscais seguiram realizando inspeções na propriedade, tendo a subsequente ocorrido em 05/07/2022, conforme se constata a partir do termo de inspeção (ID 12814250) e do laudo de fiscalização (ID 12814247). Naquela ocasião, o fiscal destacou o seguinte:

Lavouras em grau avançado do mosaico com nenhum sinal de roguing recente. Fica notificado a executar o corte compulsório em 07 dias.

Na mesma ocasião, inclusive, houve o arbitramento de multa em desfavor do proprietário (ID 12814247) no valor de R$ 258.240,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta reais), por “
deixar de adotar o corte seletivo obrigatório como medida fitossanitária em lavoura mantendo alta infestação de Mosaico do Mamoeiro
”.

Também foram colhidas novas amostras para realização de mais uma análise fitopatológica na qual também se constatou a presença do vírus (ID 12814245).

Apesar de o termo de inspeção de ID 12814247 não estar assinado, verifica-se que o propietário tinha conhecimento do quadro que acometia a plantação, pois, em 11/07/2022, participou de reunião com os fiscais do IDAF, conforme se constata do relatório acostado ao ID 12814241 - o qual não foi impugnado pela parte autora - veja-se:

A reunião foi realizada a partir das 10 horas do dia 11/07/2022 e nelas estiveram presentes o Sr. José Olivio Angotti Rossi, seu filho e os Fiscais Agropecuários Alaert Zini Júnior e Raul Carvalho Correa da Silva. Durante a reunião o proprietário e o seu filho demonstraram estarem cientes da situação, mas questionaram a necessidade da ação de controle sanitário, argumentando que as suas lavouras estariam distantes de outras lavouras de mamoeiros e que a sua produção se destinava somente para atender o mercado interno e não para exportação.

Neste momento o Sr. José Olivio, nos afirmou que realmente haviam decidido suspender a realização do corte seletivo dos mamoeiros em suas lavouras, justificando esta pela distância de outras lavouras, sem considerar os demais fatores de transmissão.

Cientes da aplicação de penas pecuniárias, além do possível corte compulsório das plantas, o produtor solicitou que a aplicação das medidas sanitárias fosse adiada por um período de três meses, permitindo assim que o mesmo pudesse auferir um valor aproximado de R$ 3.000.000,00 com a colheita e comercialização dos frutos. De imediato esta possibilidade foi rechaçada pelos Fiscais Agropecuários, que prontamente explicaram que esta não era uma opção dele e sim a determinação legal, além de instarem ao proprietário a retomar imediatamente a adoção do “roguing” nas plantas sintomáticas como única forma de evitar o corte compulsório da lavoura.

Diante da inércia do autor em realizar os procedimentos necessários para controle da praga, constatou-se a necessidade de corte compulsório, o que foi realizado entre os dias 11/08/2022 a 05/09/2022 (IDs 12814252, 12814253 e 12814242).

Rememorados os fatos, insta consignar que o IDAF é o órgão competente para promoção da defesa e inspeção vegetal, tendo lhe sido atribuída competência para exercer o poder de polícia administrativa pela Lei Complementar nº 197/2001:

Art. 5° O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, tem como finalidade institucional promover e executar as políticas de defesa sanitária; de inspeção de produtos de origem animal; de controle e fiscalização das atividades agropecuária, florestal, pesqueira e da fauna silvestre, dos recursos hídricos e dos solos, bem como executar as políticas agrária e cartográfica, no território estadual, competindo-lhe:

I – exercer o poder de polícia administrativa em defesa das atividades agropecuária, florestal, pesqueira e da fauna silvestre, dos recursos hídricos e dos solos, nos limites constitucionais e legais;

II – aplicar as sanções cabíveis aos infratores das leis, decretos, portarias e outras normas de defesa sanitária, inspeção de produtos de origem animal, controle e fiscalização das atividades agropecuária, florestal, pesqueira e da fauna silvestre, dos recursos hídricos e dos solos;

Ainda, a Lei Estadual nº 10.576/2016 dispõe que compete ao IDAF “
eliminar vegetais e seus produtos, quando infectados ou infestados por pragas quarentenárias ou outras de importância econômica para o Estado do Espírito Santo
”.

No âmbito dessa competência, houve a edição da Instrução Normativa nº 002/2019, disciplinando sobre “
os procedimentos para inspeção fitossanitária nos pomares de mamão Carica papaya L., com o objetivo de identificar e eliminar as plantas infectadas pelos vírus da meleira e do mosaico ou mancha anelar no Estado do Espírito Santo
”. A normativa estabelece o procedimento a ser seguido pela autarquia em casos como o dos autos, sendo relevante citar os seguintes dispositivos:

Art. 4º Compete ao proprietário, arrendatário, possuidor ou detentor de lavoura de mamão eliminar, às suas expensas, as plantas infectadas através da prática do roguing, não lhe cabendo qualquer indenização.

Parágrafo único. A prática do roguing de que trata o caput deste artigo deve serrealizada por fitossanitaristas treinados.

Art. 6º O Idaf deve realizar, no mínimo uma vez ao ano, inspeções nas propriedades produtoras de mamão, visando verificar a ocorrência de plantas com sintomas de meleira ou mosaico e a efetividade do controle realizado pelo proprietário, arrendatário, possuidor ou detentor.

Art. 7º Se nas inspeções realizadas pelo Idaf forem detectadas plantas com sintomas de meleira ou mosaico, o proprietário, arrendatário, possuidor ou detentor

terá um prazo máximo de sete dias para realizar as vistorias e erradicar, rente ao solo, todas as plantas sintomáticas.

§1º Pode sofrer sanção pecuniária, através da aplicação de multa, o produtor cujo pomar de mamão apresentar, no ato da inspeção do Idaf, incidência de plantas com sintomas de meleira ou mosaico pela inexistência ou ineficiência na condução do roguing.

§2º O Idaf, em função da inexistência ou ineficiência da prática do roguing, pode realizar a coleta das amostras para diagnóstico fitopatológico no ato da primeira inspeção.

Art. 8º Findo o prazo previsto no art. 7º desta Instrução Normativa, uma nova inspeção no local deve ser realizada pelo Idaf. Caso não tenha sido cumprida a determinação da fiscalização, o agente deve proceder a coleta das amostras para diagnóstico fitopatológico naquelas lavouras que ainda não tenham sido objeto de coleta de amostras.

[...]

Art. 9º Confirmada a presença da praga meleira ou mosaico do mamoeiro na amostra, o agente do Idaf deve proceder uma nova fiscalização na lavoura para entrega do laudo fitopatológico e verificação do controle realizado.

§1º Na lavoura com permanência de plantas sintomáticas, pela inexistência ou ineficiência do roguing, o Idaf deve providenciar ações necessárias para a erradicação compulsória de todas as plantas com sintomas típicos da(s) virose(s).

§2º A erradicação compulsória será coordenada pelo Idaf, sendo os custos de responsabilidade do proprietário, arrendatário, possuidor ou detentor.

Verifica-se, assim, que os atos realizados pela autarquia requerida observaram estritamente as exigências legais: foram realizadas 03 (três) inspeções à propriedade e 02 (duas) análises laboratoriais antes do corte compulsório da plantação, sendo o proprietário continuamente informado a respeito da necessidade de controle do vírus, sob pena de ser necessária a erradicação compulsória da plantação, o que veio a ocorrer em razão da inércia da parte autora em realizar as medidas necessárias.

Nesse ponto, é válido ressaltar que, a despeito de os requerentes afirmarem que não era necessário promover o corte de toda a lavoura e que o vírus estaria controlado, certo é que não há qualquer prova nesse sentido apta a infirmar a documentação apresentada pela autarquia requerida.

A propósito, é imperioso consignar que os autos lavrados pelo IDAF, como ato administrativo que são, gozam de presunção de veracidade, a qual somente pode ser infirmada por elementos suficientemente seguros. Por isso, em ação que visa anular os atos promovidos pela Administração Pública, é ônus da parte que os contesta infirmar tal presunção, apresentando elementos que desconstituam as declarações ali constantes.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto por empresa autuada pelo ente municipal, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa decorrente de Auto de Infração lavrado. Alegação de notificação irregular e cerceamento de defesa. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de vício na notificação administrativa, caberia a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário municipal, antes da formação do contraditório no feito originário. III. Razões de decidir. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de tutela provisória pressupõe a demonstração da probabilidade do direito invocado e risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar o vício que justifique a suspensão da sua eficácia. A questão relativa a eventual falha na notificação exige dilação probatória, inviável nesta fase processual. Ausente verossimilhança suficiente a justificar medida de urgência. lV. Dispositivo e tese. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:. 1. a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado. 2. A análise de vício no processo administrativo demanda dilação probatória, incabível nessa fase de cognição sumária, devendo prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo. (TJMG; AI 0155264-02.2025.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 05/08/2025; DJEMG 08/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. I. Caso em Exame1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária visando a nulidade do Auto de Infração nº 64800-D8, lavrado por violação ao artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação de multa. O agravante alega que seu modelo de precificação é diverso e que a multa foi aplicada indevidamente pelo PROCON/SP. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de tabela de preços no estabelecimento do agravante justifica a aplicação da multa pelo PROCON/SP e se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar para suspensão da exigibilidade da multa. III. Razões de Decidir3. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus da prova de sua invalidade. 4. A concessão de medida liminar exige a presença concomitante do perigo de dano e da probabilidade do direito, o que não foi demonstrado pelo agravante. lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido, com observação de que o agravante poderá obstar a prática de atos constritivos mediante depósito integral da multa em Juízo. Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade do ato administrativo transfere o ônus da prova ao impugnante. 2. A concessão de liminar exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. Legislação Citada:CF/1988, art. 37Código de Defesa do Consumidor, art. 31Código Tributário Nacional, art. 151, IIJurisprudência Citada:Súmula nº 112 do STJ (TJSP; Agravo de Instrumento 2223593-69.2025.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 05/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE MULTAS. SENTENÇA MANTIDA. [...] iii. Razões de decidir: não restou comprovado que a recorrente descreveu a mercadoria em questão com todos os elementos necessários ao correto enquadramento da mesma, permanecendo hígido o auto de infração. é certo que a desconstituição do auto de infração depende da comprovação pela parte autora, da inocorrência dos fatos alegados na autuação, ou seja, de que houve a correta classificação fiscal dos produtos que importou. no caso em apreço, a parte autora não logrou êxito em produzir provas suficientes para elidir a presunção de legitimidade e veracidade de que goza o auto de infração, mostrando-se hígida a decisão proferida no processo administrativo em epígrafe. o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, pois se trata de ato administrativo, subscrito por servidor dotado de fé pública, e somente que pode ser afastado caso sejam trazidos elementos probatórios suficientes para comprovar eventual ilegalidade, cabendo, assim, ao ora apelante, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. [...] iv. Dispositivo e tese: ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação. dispositivos relevantes citados: Decreto n. 6.870/2009, Decreto n. 435/92, artigo 94 do Decreto n. 6.759/09. jurisprudência relevante citada: Agravo de instrumento. 5005608-63.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador federal rubens Alexandre elias calixto. (TRF 3ª R.; ApCiv 0014583-76.2015.4.03.6100; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro; Data 01/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Infração no trânsito de mercadorias. Documentação fiscal inidônea. Reutilização de nf-e no ingresso de mercadoria no território do estado. Reaproveitamento indevido do danfe. Nulidade do auto de infração. Inocorrência. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não infirmada por prova idônea. em se tratando de ação anulatória, incumbe ao autor o ônus da prova, no tocante à desconstituição do crédito já notificado ao contribuinte, em face da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, sendo, pois, necessário prova irrefutável do autor para desconstituir o crédito. (ut trecho da ementa do EDCL no RESP 894.571/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2009). in casu, como a empresa autora não logrou demonstrar a idoneidade do documento fiscal que acompanhava o transporte de mercadorias, não restou infirmada a presunção de legitimidade do auto de lançamento, lavrado com base nos arts. 7º, III, b, e 43, I, da Lei nº 8.820/89, e nos arts. 9º, I, e 13 do livro II do RICMS/RS. Apelo desprovido. (TJRS; AC 5062211-85.2024.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva; Julg. 10/06/2025; DJERS 17/06/2025)

No caso em tela, como dito, a medida extrema de corte compulsória da plantação de propriedade da parte requerente foi adotada após o cumprimento de todo o procedimento prévio necessário para tanto, inexistindo nos autos qualquer prova que infirme as declarações que demonstraram a necessidade do procedimento.

Por todo o exposto, concluo que os autores não lograram êxito em demonstrar os vícios no procedimento adotado e a suposta irregularidade na conduta da autarquia, que agiu dentro dos poderes a ela conferidos para promover o controle e a erradicação de pragas.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pela parte autora e CONFIRO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar parcialmente a sentença para também condenar os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Estado do Espírito Santo, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerando a atuação em segunda instância.

Por fim, diante do desprovimento do apelo interposto pelos requerentes, MAJORO sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do IDAF para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Sr. Presidente, estou acompanhando o eminente Relator, mas só no final agora que me veio uma dúvida. Vossa excelência está condenando em favor do Estado os honorários ou em favor dos Procuradores?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Em favor do Procurador do Estado, mas vossa excelência tem razão, posso fixar aqui de forma genérica em relação ao Estado do Espírito Santo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

É, tenho uma posição assim, que o Estado pode repassar, até porque tem essa posição, o Tribunal já discutiu isso várias vezes, mas tenho uma posição no sentido de que como os valores estão sujeitos ao teto constitucional, o Estado é quem recebe, faz essa análise a respeito do alcance ou não do teto e repassa aos Procuradores, porque a Associação de Procuradores não tem condições de fazer esse filtro, não é um órgão estatal. O setor da CGE que eventualmente pudesse fazê-lo até para ferir a questão do teto, que o Supremo Tribunal Federal já fixou assim, então sim, só estou assentando minha posição, porque em outras situações, faço a condenação em relação ao Estado do Espírito Santo, que pode repassar, como entender, aos Procuradores.

Mas tem essa posição, mesmo porque uma vez até já falei com o integrante, e meu respeito à categoria, a obrigação, a meu sentido, inclusive, de que essas verbas constem da transparência. Porque se está sujeito ao teto, tem natureza também vencimental.

Então, só faço essa ponderação, eminente Relator, porque estou acompanhando integralmente, mas a minha posição é ao Estado.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Vou, então, retificar o voto e passo a registrar que os honorários sucumbenciais em favor do Estado do Espírito Santo, arbitrados em 12% (doze por cento).

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Acompanho nesse sentido integralmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Perfeitamente.

Então, retifico, peço para a assessoria retificar agora mesmo, constando, inclusive, das notas taquigráficas também, agradecendo ao Desembargador Fábio pela sugestão.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Também estou acompanhando o eminente Relator, apesar de saber que um corte numa plantação de mamão, para quem é da região metropolitana de Alto Rio Novo, sabe como é que dói isso.

Mas, foi constatada a infestação, o proprietário estava sendo inspecionado e não estava aplicando o defensivo corretamente. Não houve outra alternativa.

*

r
pm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de dois recursos de apelação interposto por
JOSÉ OLÍVIO ANGOTTI ROSSI E OUTROS e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 12814261) proferida pelo Juízo de Vitória - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, nos autos da ação ordinária proposta pelo primeiro apelante em desfavor do segundo apelante e do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF/ES
, reconheceu a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar na lide e julgou improcedente a pretensão autoral em relação ao IDAF.

Em suas razões recursais (ID 12814263),
JOSÉ OLÍVIO ANGOTTI ROSSI e outros
sustentam que (i) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois não lhes foi concedida a oportunidade de produzir as provas pretendidas, como fora manifestado na petição inicial, revelando-se prematuro o julgamento antecipado da lide.

Aduzem, ainda, que (ii) o Estado do Espírito Santo é legítimo para figurar na lide, pois os agentes do IDAF estão vinculados ao Estado do Espírito Santo, sendo o ente responsável pela autarquia.

Também afirmam que (iii) o corte compulsório de toda sua plantação de mamão deu-se de forma indevida, pois o IDAF não respeitou o procedimento previsto na Legislação e parte de sua plantação estava sadia, revelando-se desnecessária a medida extrema.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 12814270),
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz que devem ser arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor, decorrentes do reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na lide.

Devidamente intimados, ambos apresentaram contrarrazões nos IDs 12814267 e 12814272.

Pois bem.

Por meio da presente ação demanda,
José Olívio Angotti Rossi
pretende ser indenizado pelos prejuízos decorrentes de corte compulsório em sua plantação de mamão realizado, no seu entender, de forma indevida pelo
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF/ES
. Os pedidos foram julgados improcedentes, o que culminou na interposição dos apelos, nos termos relatados.

I - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Prefacialmente, o autor sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de produção de prova, pois já havia indicado, na inicial, seu interesse em
“provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos
”.

Nada obstante, da análise dos autos, não constato a ocorrência de cerceamento de defesa.

Isso porque, após o oferecimento de réplica pelo autor, na qual nada mencionou a respeito de seu interesse na produção de novas provas, o Juízo
a quo
prolatou despacho (ID 12814259) determinando a intimação de ambas as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir. Contudo,
apenas o Estado do Espírito Santo e o IDAF
responderam à intimação por meio da petição de ID 12814260, na qual manifestaram interesse no julgamento antecipado da lide.

Assim, diante da ausência de indicação de quaisquer provas a serem produzidas, agiu com acerto o Magistrado singular ao proceder ao julgamento antecipado.

Por certo, não pode o autor quedar-se inerte quando devidamente intimado para indicar as provas que pretendia produzir e, em sede recursal, manifestar-se pela anulação da sentença sob o fundamento de que não lhe fora oportunizada a produção probatória. Trata-se, a toda evidência, de comportamento contraditório.

Em casos tais, a jurisprudência é assente ao afastar a tese de cerceamento de defesa, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. O recorrente sustenta preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova testemunhal requerida na petição inicial. II.
Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal solicitada na inicial, mas não reiterada na fase de especificação de provas, na qual o autor permaneceu inerte
. III. Razões de decidir
o direito à produção de provas sujeita-se ao princípio da preclusão, sendo ônus da parte manifestar-se oportunamente quando intimada para especificá-las, conforme previsto no código de processo civil. A inércia do autor diante da intimação expressa para especificação de provas acarreta a preclusão do direito à prova, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O requerimento genérico de prova na petição inicial não supre a necessidade de manifestação específica na fase processual própria.

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada, deixa de exercer o direito de produzir provas, inexistindo ilegalidade no julgamento antecipado da lide. Ausente demonstração de prejuízo processual, é incabível o reconhecimento de nulidade da sentença com base em cerceamento de defesa
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de manifestação da parte na fase de especificação de provas, após regular intimação, implica preclusão do direito à sua produção, ainda que haja requerimento genérico na petição inicial. O julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, não configura cerceamento de defesa nem afronta ao devido processo legal.
(TJMG; APCV 5001967-07.2021.8.13.0362; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 13/08/2025; DJEMG 21/08/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO AUTORIZADOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Apelações interpostas por ambas as partes em razão da sentença de parcial procedência proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais. A autora requer a readequação dos juros de mora incidentes sobre a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a redistribuição dos ônus de sucumbência.
O réu sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral e perícia fonética.
No mérito, busca o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a validade da contratação e o afastamento dos danos morais. 2. Há duas questões em discussão: (I)
saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e indeferimento de produção de prova oral e perícia fonética
; (II) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; (III) se houve comprovação válida da contratação digital que justificasse os descontos; (IV) se os juros de mora sobre a restituição em dobro devem incidir desde a citação ou desde o evento danoso; e (V) se é cabível a redistribuição dos ônus de sucumbência. 3. Deixo de conhecer o recurso do réu no que se refere aos danos morais, ante a ausência de dialeticidade. Não houve pedido de indenização por danos morais na petição inicial, tampouco qualquer condenação nesse sentido na sentença. Logo, não há capítulo decisório a ser validamente impugnado, o que inviabiliza o exame da matéria em grau recursal. 3.1.
Inexiste cerceamento de defesa no caso em comento, pois o réu foi intimado para especificar provas e quedou-se inerte, anuindo tacitamente ao julgamento antecipado.
[...] (TJSC; APL 5006032-51.2024.8.24.0033; Quarta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Érica Lourenço de Lima Ferreira; Julg. 14/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ESTELIONATO SENTIMENTAL. RELAÇÃO AFETIVA DE LONGA DURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundado em alegado estelionato sentimental, consubstanciado na suposta manipulação emocional e patrimonial praticada por ex-companheiro em uma relação de mais de 25 anos. A parte autora alegou ter sido vítima de relação abusiva com exploração econômica dissimulada. A sentença rejeitou ainda a preliminar de cerceamento de defesa e manteve a concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I)
verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal;
(II) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça diante da capacidade econômica da apelante; e (III) apurar a existência de responsabilidade civil por estelionato sentimental, com consequente dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir
o julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte é intimada para especificar provas e permanece inerte, operando-se a preclusão nos termos dos arts. 223 e 357, § 4º, do CPC.
[...]lV. Dispositivo e tese recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
A inércia da parte na indicação de provas acarreta preclusão e afasta alegação posterior de cerceamento de defesa.
A gratuidade de justiça pode ser mantida mesmo com renda formal acima de cinco salários mínimos, desde que demonstrada situação de vulnerabilidade econômica. A caracterização do estelionato sentimental exige prova objetiva de conduta dolosa, nexo causal e dano, o que não se presume a partir de insucessos afetivos ou da existência de relação conjugal prolongada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CPC, arts. 99, § 3º; 223; 357, § 4º; CC, art. 186; Lei nº 13.146/2015. Jurisprudência relevante citada: Não consta precedente específico citado no voto. (TJDF; APL 0712931-64.2024.8.07.0007; Ac. 2027447; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 30/07/2025; Publ. PJe 12/08/2025)

Sobreleva acentuar, ainda, que o simples fato de a parte autora ter indicado, de forma genérica, na petição inicial, o seu interesse na realização de todas as provas admitidas, não é suficiente para garantir-lhe o direito à prova, pois é necessária a sua manifestação quando devidamente intimada para tanto, indicando, de forma expressa, quais a provas de fato pretendidas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRODUÇÃO DE PROVAS - INÉRCIA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA.
O silêncio ao despacho de especificação de provas conduz à preclusão do direito à produção probatória, pois implica desistência ao pedido genérico formulado na inicial e réplica. Assim, inexiste cerceamento de defesa, quando a parte, intimada para especificar provas, não se manifesta oportunamente.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50230741120228130027, Relator.: Des .(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Apelação. Ação de rescisão contratual com pretensão de restituição de valores. Compra e venda de semovente. Sentença de improcedência . Insurgência do autor. Alegação de cerceamento de defesa em razão de não produção da prova oral.
Apelante que deixou de requerer, tempestivamente, a realização de prova oral quando da especificação de provas. Pedido de prova testemunhal, com respectivo rol, e de depoimento pessoal após o prazo dado para apresentação de provas . Preclusão. Pedido genérico de produção de provas na inicial que não é suficiente, sobretudo quando dado prazo para especificação das provas.
Sentença mantida. Recurso não provido .

(TJ-SP - AC: 11170525920218260100 São Paulo, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAIS C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NULIDADE DA SENTENÇA . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA . PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01 . Cinge-se a controvérsia recursal em definir se houve, ou não, cerceamento de defesa diante da não produção de prova pericial requerida pela autora apelante na petição inicial e réplica. 02. Analisando detidamente os autos, evidencia-se decisão saneadora à fl. 120 intimando ¿as partes para que indiquem a necessidade de produção de provas, no prazo de 5 (cinco) dias, admitindo-se o julgamento antecipado da lide, em virtude de eventual indicação de que a matéria dispensa outras provas (art . 355, I, do CPC).¿ 03.
Devidamente intimada por intermédio do seu causídico, a autora apelante não se manifestou expressamente quanto ao seu interesse pela produção de provas
, limitando-se a apresentar a petição às fls. 124/125, requerendo ao juiz singular que ¿autorize o pagamento do valor de R$ 737,00 (setecentos e trinta e sete reais), referente ao pagamento da indenização de 01 micro-ondas e um televisor 32¿Philco, em nome da Autora, dona dos equipamentos danificados .¿ 04.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em análise sistemática dos dispositivos do Código de Processo Civil, o requerimento, pelo autor, de produção de provas divide-se em duas fases: i) em sede de petição inicial, quando ainda não estabelecida a controvérsia nos autos do processo, há o pedido genérico de produção de provas (art. 319, VI, do CPC); ii) após a contestação, evidenciados os pontos controversos, há a fase de especificação das provas anteriormente requeridas de forma genérica (art. 348, do CPC) . 05. E, ainda avançando sobre o thema, a Corte Cidadã assentou que se opera a preclusão do direito à prova se a parte, intimada a especificar as que pretende produzir, não se manifesta oportunamente, ainda que exista pedido expresso na petição inicial ou contestação
. 06.
No caso ora analisado, mostra-se incabível a tese de cerceamento de defesa, eis que, quando intimada para especificação de provas, a autora apelante manteve-se inerte, avocando, assim, o fenômeno da preclusão
. 07. Assim, considerando a inércia da autora apelante na fase de especificação de provas, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 08. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o recurso, acorda a Terceira Câmara de Direito Público, do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, em conformidade com o voto da Relatora. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA CLEIDE ALVES DE AGUIAR Relatora

(TJ-CE - Apelação Cível: 0250616-52.2020 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 22/05/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

Pelo exposto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

II - DA (I)LEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conforme relatado, os autores sustentam que o Estado do Espírito Santo deve ser considerado legítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois
“os agentes do IDAF estão vinculados ao Estado do Espírito Santo”
e sua inclusão “
decorre de sua responsabilidade pela autarquia a ele vinculada
”.

Sobre a questão,
é imperioso
rememorar que a legitimidade
ad causam
- assim como as demais condições da ação - deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de prematura incursão no mérito da causa, adotando-se, assim, a Teoria da Asserção.

A propósito, é vasta a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

[...] 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
. (REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2. Segundo a teoria da asserção,
a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Estabelecidas essas premissas, da análise da exordial é possível constatar que
todos os fatos narrados pela parte autora são imputados ao IDAF e não ao Estado do Espírito Santo.

Nessa esteira, é válido ressaltar que ambos consistem em
pessoas jurídicas distintas, com capacidade postulatória distinta e autonomia administrativa.
O IDAF, como autarquia que é, não é subordinado ao Ente Estatal, de modo que é plenamente possível sua atuação na lide desacompanhado do Estado do Espírito Santo, o qual não possui qualquer relação com a relação jurídica discutida em juízo.

Desse modo, revela-se adequada a extinção do feito sem julgamento do mérito em relação ao Ente Estatal.

E, justamente por haver sucumbência do autor em relação ao referido ponto, devem ser arbitrados honorários em favor do procurador do Estado do Espírito Santo, o qual não é o mesmo que representa os interesses do IDAF.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BANCO BRADESCO . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CODEMANDADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE .DIANTE DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE SOMENTE FOI POSSÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO E ATUAÇÃO DE PROCURADOR, INOBSTANTE O RECONHECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE.DESSA FORMA, COM O ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, CABÍVEL A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR DA PARTE CO-EXECUTADA, FORTE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE POIS TAL EXECUTADA NÃO DEU CAUSA AO PROCESSO
.DISTINÇÃO - DESCABE A APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ NO CASO EM APREÇO POIS INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO NO CASO DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO FEITO NA PRESENTE FASE PROCESSUAL, SENDO FIXADOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART . 85, §§ 1º E 7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52247837420238217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 27-02-2024)(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52247837420238217000 OUTRA, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 27/02/2024, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. INCIDENTE ACOLHIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTES DO STJ. [...] 5. O
reconhecimento da ilegitimidade passiva justifica a condenação ao pagamento de honorários, por força do princípio da causalidade.
6. Todavia, a fixação de honorários com base no proveito econômico revela-se inadequada na hipótese de exclusão parcial, devendo-se adotar a apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. lV. Dispositivo e tese7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$. 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva de ex-sócio pode ser reconhecida por exceção de pré-executividade quando comprovada por prova documental pré-constituída. 2. Na hipótese de exclusão parcial do polo passivo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. (TJMG; AI 3858230-74.2024.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa; Julg. 19/08/2025; DJEMG 27/08/2025)

Portanto,
o apelo do Estado do Espírito Santo deve ser provido para que a parte autora seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em favor do Estado do Espírito Santo.

III - DO MÉRITO

Extrai-se dos autos de origem que, em 07/02/2022, a plantação de mamão de propriedade do autor foi inspecionada pelo
IDAF,
ocasião em que
“foi coletada amostra contendo folhas, frutos e pecíolos de mamoeiro Havaí, para realização de análise fitopatológica para detecção do mosaico do Mamoeiro
” (ID 12814249), praga de rápida propagação que atinge a fruta e demanda cuidados especiais para controlá-la. O relatório de ensaio referente às amostras colhidas foi produzido em 02/03/2022 e detectou a presença do vírus (ID 12814244).

Em razão da constatação do vírus, em 19/04/2022, foi realizada nova inspeção na propriedade (ID 12814248). No respectivo termo, o fiscal agropecuário consignou o que se segue:

Foi constatado que o produtor está realizando o corte das plantas com sintoma das viroses do mosaico e da meleira,
porém, a lavoura deverá passar por futuras inspeções para acompanhamento, devido a presença de grande quantidade de plantas sintomáticas
.

Diante do referido cenário, os fiscais seguiram realizando inspeções na propriedade, tendo a subsequente ocorrido em 05/07/2022, conforme se constata a partir do termo de inspeção (ID 12814250) e do laudo de fiscalização (ID 12814247). Naquela ocasião, o fiscal destacou o seguinte:

Lavouras em grau avançado do mosaico com nenhum sinal de roguing recente.
Fica notificado a executar o corte compulsório em 07 dias
.

Na mesma ocasião, inclusive, houve o arbitramento de multa em desfavor do proprietário (ID 12814247) no valor de R$ 258.240,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta reais), por “
deixar de adotar o corte seletivo obrigatório como medida fitossanitária em lavoura mantendo alta infestação de Mosaico do Mamoeiro
”.

Também foram colhidas novas amostras para realização de mais uma análise fitopatológica na qual também se constatou a presença do vírus (ID 12814245).

Apesar de o termo de inspeção de ID 12814247 não estar assinado, verifica-se que o propietário tinha conhecimento do quadro que acometia a plantação, pois, em 11/07/2022, participou de reunião com os fiscais do IDAF, conforme se constata do relatório acostado ao ID 12814241 - o qual não foi impugnado pela parte autora - veja-se:

A reunião foi realizada a partir das 10 horas do dia 11/07/2022 e nelas estiveram presentes o Sr. José Olivio Angotti Rossi, seu filho e os Fiscais Agropecuários Alaert Zini Júnior e Raul Carvalho Correa da Silva.
Durante a reunião o proprietário e o seu filho demonstraram estarem cientes da situação, mas questionaram a necessidade da ação de controle sanitário, argumentando que as suas lavouras estariam distantes de outras lavouras de mamoeiros e que a sua produção se destinava somente para atender o mercado interno e não para exportação.

Neste momento o Sr. José Olivio, nos afirmou que realmente haviam decidido suspender a realização do corte seletivo dos mamoeiros em suas lavouras, justificando esta pela distância de outras lavouras, sem considerar os demais fatores de transmissão.

Cientes da aplicação de penas pecuniárias, além do possível corte compulsório das plantas, o produtor solicitou que a aplicação das medidas sanitárias fosse adiada por um período de três meses, permitindo assim que o mesmo pudesse auferir um valor aproximado de R$ 3.000.000,00 com a colheita e comercialização dos frutos.
De imediato esta possibilidade foi rechaçada pelos Fiscais Agropecuários, que prontamente explicaram que esta não era uma opção dele e sim a determinação legal, além de instarem ao proprietário a retomar imediatamente a adoção do “roguing” nas plantas sintomáticas como única forma de evitar o corte compulsório da lavoura
.

Diante da inércia do autor em realizar os procedimentos necessários para controle da praga, constatou-se a necessidade de corte compulsório, o que foi realizado entre os dias 11/08/2022 a 05/09/2022
(IDs 12814252, 12814253 e 12814242).

Rememorados os fatos, insta consignar que o IDAF é o órgão competente para promoção da defesa e inspeção vegetal, tendo lhe sido atribuída competência para exercer o poder de polícia administrativa pela Lei Complementar nº 197/2001:

Art. 5° O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, tem como finalidade institucional promover e executar as políticas de defesa sanitária; de inspeção de produtos de origem animal; de controle e fiscalização das atividades agropecuária, florestal, pesqueira e da fauna silvestre, dos recursos hídricos e dos solos, bem como executar as políticas agrária e cartográfica, no território estadual, competindo-lhe:

I – exercer o poder de polícia administrativa em defesa das atividades agropecuária, florestal, pesqueira e da fauna silvestre, dos recursos hídricos e dos solos, nos limites constitucionais e legais;

II – aplicar as sanções cabíveis aos infratores das leis, decretos, portarias e outras normas de defesa sanitária, inspeção de produtos de origem animal, controle e fiscalização das atividades agropecuária, florestal, pesqueira e da fauna silvestre, dos recursos hídricos e dos solos;

Ainda, a Lei Estadual nº 10.576/2016 dispõe que compete ao IDAF
“eliminar vegetais e seus produtos, quando infectados ou infestados por pragas quarentenárias ou outras de importância econômica para o Estado do Espírito Santo
”.

No âmbito dessa competência, houve a edição da Instrução Normativa nº 002/2019, disciplinando sobre
“os procedimentos para inspeção fitossanitária nos pomares de mamão Carica papaya L., com o objetivo de identificar e eliminar as plantas infectadas pelos vírus da meleira e do mosaico ou mancha anelar no Estado do Espírito Santo
”. A normativa estabelece o procedimento a ser seguido pela autarquia em casos como o dos autos, sendo relevante citar os seguintes dispositivos:

Art. 4º
Compete ao proprietário, arrendatário, possuidor ou detentor de lavoura de mamão eliminar, às suas expensas, as plantas infectadas
através da prática do roguing, não lhe cabendo qualquer indenização.

Parágrafo único. A prática do roguing de que trata o caput deste artigo deve serrealizada por fitossanitaristas treinados.

Art. 6º
O Idaf deve realizar, no mínimo uma vez ao ano, inspeções nas propriedades produtoras de mamão, visando verificar a ocorrência de plantas com sintomas de meleira ou mosaico e a efetividade do controle realizado pelo proprietário
, arrendatário, possuidor ou detentor.

Art. 7º
Se nas inspeções realizadas pelo Idaf forem detectadas plantas com sintomas de meleira ou mosaico, o proprietário, arrendatário, possuidor ou detentor

terá um prazo máximo de sete dias para realizar as vistorias e erradicar, rente ao solo, todas as plantas sintomáticas.

§1º Pode sofrer sanção pecuniária, através da aplicação de multa, o produtor cujo pomar de mamão apresentar, no ato da inspeção do Idaf, incidência de plantas com sintomas de meleira ou mosaico pela inexistência ou ineficiência na condução do roguing.

§2º O Idaf, em função da inexistência ou ineficiência da prática do roguing, pode realizar a coleta das amostras para diagnóstico fitopatológico no ato da primeira inspeção.

Art. 8º
Findo o prazo previsto no art. 7º desta Instrução Normativa, uma nova inspeção no local deve ser realizada pelo Idaf. Caso não tenha sido cumprida a determinação da fiscalização, o agente deve proceder a coleta das amostras para diagnóstico fitopatológico naquelas lavouras que ainda não tenham sido objeto de coleta de amostras
.

[...]

Art. 9º Confirmada a presença da praga meleira ou mosaico do mamoeiro na amostra, o agente do Idaf deve proceder uma nova fiscalização na lavoura para entrega do laudo fitopatológico e verificação do controle realizado.

§1º Na lavoura com permanência de plantas sintomáticas, pela inexistência ou ineficiência do roguing, o Idaf deve providenciar ações necessárias para a erradicação compulsória de todas as plantas com sintomas típicos da(s) virose(s).

§2º A erradicação compulsória será coordenada pelo Idaf, sendo os custos de responsabilidade do proprietário, arrendatário, possuidor ou detentor.

Verifica-se, assim, que os atos realizados pela autarquia requerida observaram estritamente as exigências legais: foram realizadas 03 (três) inspeções à propriedade e 02 (duas) análises laboratoriais antes do corte compulsório da plantação, sendo o proprietário continuamente informado a respeito da necessidade de controle do vírus, sob pena de ser necessária a erradicação compulsória da plantação, o que veio a ocorrer em razão da inércia da parte autora em realizar as medidas necessárias.

Nesse ponto, é válido ressaltar que, a despeito de os requerentes afirmarem que não era necessário promover o corte de toda a lavoura e que o vírus estaria controlado, certo é que não há qualquer prova nesse sentido apta a infirmar a documentação apresentada pela autarquia requerida.

A propósito,
é imperioso consignar que os autos lavrados pelo IDAF, como ato administrativo que são, gozam de presunção de veracidade, a qual somente pode ser infirmada por elementos suficientemente seguros.
Por isso, em ação que visa anular os atos promovidos pela Administração Pública, é ônus da parte que os contesta infirmar tal presunção, apresentando elementos que desconstituam as declarações ali constantes.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE
.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto por empresa autuada pelo ente municipal, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa decorrente de Auto de Infração lavrado. Alegação de notificação irregular e cerceamento de defesa. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de vício na notificação administrativa, caberia a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário municipal, antes da formação do contraditório no feito originário. III. Razões de decidir. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de tutela provisória pressupõe a demonstração da probabilidade do direito invocado e risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar o vício que justifique a suspensão da sua eficácia.
A questão relativa a eventual falha na notificação exige dilação probatória, inviável nesta fase processual. Ausente verossimilhança suficiente a justificar medida de urgência. lV. Dispositivo e tese. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:. 1. a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado. 2. A análise de vício no processo administrativo demanda dilação probatória, incabível nessa fase de cognição sumária, devendo prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo. (TJMG; AI 0155264-02.2025.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 05/08/2025; DJEMG 08/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. I. Caso em Exame1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária visando a nulidade do Auto de Infração nº 64800-D8, lavrado por violação ao artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação de multa. O agravante alega que seu modelo de precificação é diverso e que a multa foi aplicada indevidamente pelo PROCON/SP. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de tabela de preços no estabelecimento do agravante justifica a aplicação da multa pelo PROCON/SP e se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar para suspensão da exigibilidade da multa. III. Razões de Decidir3.
O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus da prova de sua invalidade.
4. A concessão de medida liminar exige a presença concomitante do perigo de dano e da probabilidade do direito, o que não foi demonstrado pelo agravante. lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido, com observação de que o agravante poderá obstar a prática de atos constritivos mediante depósito integral da multa em Juízo. Tese de julgamento: 1.
A presunção de legitimidade do ato administrativo transfere o ônus da prova ao impugnante.
2. A concessão de liminar exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. Legislação Citada:CF/1988, art. 37Código de Defesa do Consumidor, art. 31Código Tributário Nacional, art. 151, IIJurisprudência Citada:Súmula nº 112 do STJ (TJSP; Agravo de Instrumento 2223593-69.2025.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 05/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE MULTAS. SENTENÇA MANTIDA. [...] iii. Razões de decidir: não restou comprovado que a recorrente descreveu a mercadoria em questão com todos os elementos necessários ao correto enquadramento da mesma, permanecendo hígido o auto de infração. é certo que a desconstituição do auto de infração depende da comprovação pela parte autora, da inocorrência dos fatos alegados na autuação, ou seja, de que houve a correta classificação fiscal dos produtos que importou. no caso em apreço, a parte autora não logrou êxito em produzir provas suficientes para elidir a presunção de legitimidade e veracidade de que goza o auto de infração, mostrando-se hígida a decisão proferida no processo administrativo em epígrafe.
o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, pois se trata de ato administrativo, subscrito por servidor dotado de fé pública, e somente que pode ser afastado caso sejam trazidos elementos probatórios suficientes para comprovar eventual ilegalidade, cabendo, assim, ao ora apelante, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

[...] iv. Dispositivo e tese: ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação. dispositivos relevantes citados: Decreto n. 6.870/2009, Decreto n. 435/92, artigo 94 do Decreto n. 6.759/09. jurisprudência relevante citada: Agravo de instrumento. 5005608-63.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador federal rubens Alexandre elias calixto. (TRF 3ª R.; ApCiv 0014583-76.2015.4.03.6100; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro; Data 01/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Infração no trânsito de mercadorias. Documentação fiscal inidônea. Reutilização de nf-e no ingresso de mercadoria no território do estado. Reaproveitamento indevido do danfe.
Nulidade do auto de infração. Inocorrência. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não infirmada por prova idônea. em se tratando de ação anulatória, incumbe ao autor o ônus da prova, no tocante à desconstituição do crédito já notificado ao contribuinte, em face da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, sendo, pois, necessário prova irrefutável do autor para desconstituir o crédito
. (ut trecho da ementa do EDCL no RESP 894.571/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2009). in casu, como a empresa autora não logrou demonstrar a idoneidade do documento fiscal que acompanhava o transporte de mercadorias, não restou infirmada a presunção de legitimidade do auto de lançamento, lavrado com base nos arts. 7º, III, b, e 43, I, da Lei nº 8.820/89, e nos arts. 9º, I, e 13 do livro II do RICMS/RS. Apelo desprovido. (TJRS; AC 5062211-85.2024.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva; Julg. 10/06/2025; DJERS 17/06/2025)

No caso em tela, como dito, a medida extrema de corte compulsória da plantação de propriedade da parte requerente foi adotada após o cumprimento de todo o procedimento prévio necessário para tanto, inexistindo nos autos qualquer prova que infirme as declarações que demonstraram a necessidade do procedimento.

Por todo o exposto, concluo que os autores não lograram êxito em demonstrar os vícios no procedimento adotado e a suposta irregularidade na conduta da autarquia, que agiu dentro dos poderes a ela conferidos para promover o controle e a erradicação de pragas.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pela parte autora e
CONFIRO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar parcialmente a sentença para também condenar os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Estado do Espírito Santo, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerando a atuação em segunda instância.

Por fim, diante do desprovimento do apelo interposto pelos requerentes,
MAJORO
sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do
IDAF
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)